Tribunal: STF
Processo: HC 267625
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de incêndio.  Pedido de absolvição. Desclassificação. Abrandamento do regime de cumprimento de pena. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cláudio José de Azevedo Assis contra decisão monocrática da Relatora do HC 1.030.736/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 14).

O paciente foi condenado definitivamente à pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, como incurso no art. 250, § 1º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal (incêndio) (evento 9, fls. 127-141).

No presente writ, a Defesa sustenta a desclassificação para o crime de dano qualificado, a fixação da pena mínima e a imposição de regime prisional aberto. Aduz a inimputabilidade do paciente em decorrência das circunstâncias de sua saúde mental ao tempo do delito. Alega que “a perturbação da saúde mental de Cláudio, devidamente comprovada por laudo médico e por testemunhas, deve ser considerada como uma circunstância atenuante, conforme o artigo 65, inciso III, alínea 'e', do Código Penal, se não entender pela absolvição”. Assevera que não restou demonstrado que o incêndio atingiu proporções que colocassem em risco a incolumidade pública, elemento essencial para a configuração do crime de incêndio. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente. Defende o cabimento do decote da agravante relativa ao estado de calamidade. Requer, em medida liminar e no mérito, a absolvição do paciente e, subsidiariamente, a desclassificação do delito, com redimensionamento da pena e readequação do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 14):

“(...)
A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de ser inadequada a impetração de habeas corpus quando utilizado em substituição a recurso próprio. 
A teor do disposto no art. 105, II, a, da CF/88, o recurso cabível contra acórdão que denega a ordem na origem é o recurso ordinário, enquanto que, consoante previsto no art. 105, III, da CF, contra acórdão que julga a apelação, o recurso em sentido estrito e o agravo em execução, cabe recurso especial. 
Nada impede, contudo, constatada a existência de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º do CPP. 
Conforme relatado, o paciente pleiteia a absolvição por inimputabilidade ou atipicidade da conduta. Alternativamente, requer-se: i) desclassificação do crime de incêndio para dano qualificado; iii) fixação da pena no mínimo legal; ii) atenuação da pena (art. 65, III, "e", CP); iv) afastamento agravante do art. 61, II, “j”, do Código Penal; v) adequação ao regime prisional aberto e vi) substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos.
No que importa ao caso, segue a fundamentação do Tribunal de origem (fls. 18 /23, grifos):
O acusado explicou que estava emocionalmente abalado naquele dia, em razão de diversos problemas familiares. Relatou estar mentalmente perturbado devido a conflitos com sua ex-companheira, além de ter recebido notícias sobre medidas restritivas impostas pelos governantes. Acrescentou que havia recentemente se recuperado da COVID-19, tendo recebido alta hospitalar poucos dias antes do incidente. 
De acordo com o relato do acusado, ao chegar em frente à sede do jornal, ele desceu da motocicleta, despejou gasolina em duas portas, pois não sabia qual delas era a entrada correta, e ateou fogo com um fósforo. Após o ato, retornou à motocicleta, deu algumas voltas pela cidade e, em seguida, voltou para sua residência. 
Quando questionado sobre a motivação para ter cometido o incêndio, o réu declarou que não sabia a razão exata, mas mencionou que nutria descontentamento com as manifestações do editor do jornal Folha da Região. Indagado sobre a possível existência de algum mandante para o crime, o acusado negou. Por fim, a firmou que o ato foi uma reação de revolta contra a imprensa, a qual ele considerava não estar colaborando no combate à epidemia de COVID-19 (fls. 34 /35). 
A confissão extrajudicial do réu foi devidamente corroborada por seu interrogatório judicial, no qual declarou que os fatos ocorreram em um período subsequente à sua recuperação de um quadro grave de COVID-19, que o manteve internado por uma semana. Relatou que, ao deixar o hospital, encontrava-se em estado de extrema debilidade, enfrentando preocupações quanto à sua capacidade de retomar atividades laborais, além de insônia persistente. Destacou, ainda, que estava vivenciando conflitos com sua ex esposa, circunstâncias que, segundo ele, culminaram no desenvolvimento de transtornos psicológicos, incluindo síndrome do pânico e depressão. Sobre o crime, ele disse que não se recorda direito, confessou a autoria. 
[...] 
Primeiramente, a defesa alega que o réu deve ser absolvido com base no art. 26 do Código Penal, sustentando que, no momento do delito, não tinha plena capacidade de entendimento e autodeterminação devido a um transtorno psicológico. 
Contudo, a mera apresentação de documentos indicando um comportamento errático, como o desaparecimento e deslocamento sem rumo após o fato, não é suficiente para comprovar a inimputabilidade. 
A análise da capacidade psíquica do réu requer laudo pericial específico e conclusivo, e, no caso concreto, não há prova de que o réu estivesse totalmente incapaz de entender o caráter ilícito de sua conduta. Além disso, o comportamento posterior ao delito, como o desaparecimento, pode ser interpretado como tentativa de se evadir da responsabilização, o que demonstra consciência das consequências de seus atos. 
Ademais, a escolha do horário da madrugada para a prática do delito e a ocultação da placa da motocicleta indicam um mínimo de premeditação, reforçando a lucidez do réu no momento dos fatos. 
No que tange à alegação de atipicidade do crime de incêndio, fundamentada na inexistência de exposição relevante ao perigo à vida ou ao patrimônio, é essencial destacar as conclusões do laudo pericial constante às fls. 9/16. O referido documento atestou a ocorrência de danos significativos ao patrimônio particular, incluindo a queima de móveis e objetos situados nos cômodos frontais do imóvel. Ademais, ficou evidenciado que, caso o incêndio não fosse rapidamente controlado, haveria um potencial risco não apenas aos moradores do imóvel, mas também aos vizinhos, configurando, assim, a criação de uma situação de perigo concreto. Dessa forma, os elementos do art. 250 do Código Penal restam plenamente preenchidos. 
No que se refere à desclassificação do crime de incêndio para dano simples, também não há fundamento para tal pedido. A conduta do réu, ao utilizar substância inflamável para atear fogo no local, demonstra claramente a intenção de criar uma situação de alto risco. Essa ação não configura mero dano ao patrimônio, mas sim um comportamento doloso que gerou perigo às pessoas presentes. A consumação do crime de incêndio não depende da extensão dos danos causados, mas sim da criação do perigo, o que restou plenamente comprovado. 
Diante disso, conclui-se que os argumentos defensivos são improcedentes. A conduta do réu está perfeitamente tipificada no art. 250 do Código Penal, configurando o crime de incêndio doloso com exposição ao perigo à vida e ao patrimônio de outrem. Assim, não há fundamento para absolvição ou desclassificação, impondo-se a manutenção da condenação nos termos da r. sentença proferida.
Ora, eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da alegação de absolvição do paciente, por inimputabilidade ou atipicidade, bem como a desclassificação da conduta não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar exame do contexto fático-probatório. 
(...)
Em relação à dosimetria da pena, transcrevem-se os seguintes trechos do acórdão impetrado (fls. 24/27, destaques):
Na primeira etapa, a pena-base foi fixada em 1/6 acima do mínimo legal, em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, resultando na fixação em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 11 (onze) dias-multa. 
O MM. Magistrado a quo fundamentou tal majoração no fato de que o acusado praticou o delito durante o repouso noturno da vítima, aproveitando-se da vulnerabilidade gerada pela ausência de vigilância e pela dificuldade de defesa do imóvel, circunstâncias que aumentaram a gravidade da conduta. 
A Defesa pleiteou a redução da pena sob o argumento de ausência de fundamentação suficiente para a fixação acima do mínimo legal. No entanto, tal pretensão não merece acolhida. A individualização da pena, enquanto prerrogativa do julgador, foi exercida com estrita observância aos critérios do artigo 59 do Código Penal. 
No caso, a fundamentação exposta pelo MM. Magistrado demonstra que a majoração decorreu de elementos concretos dos autos, e não de meras ilações genéricas. A análise criteriosa das circunstâncias judiciais, respaldada em elementos objetivos, afasta qualquer alegação de arbitrariedade. 
Assim, conclui-se que a pena-base foi fixada em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, não havendo qualquer ilegalidade a ser sanada. 
Na segunda fase, a agravante prevista no artigo 61, II, "j", do Código Penal, que se refere ao cometimento do crime em contexto de calamidade pública, foi compensada integralmente pela confissão espontânea do acusado, conforme dispõe o artigo 65, III, "d", do Código Penal, e a Súmula 545 do STJ. 
É importante destacar que não se pode afastar a agravante em questão, uma vez que, além de o crime ter sido perpetrado durante a pandemia de COVID-19, tal calamidade pública que também constituiu a motivação do ato. 
O acusado, em seu interrogatório extrajudicial, mencionou expressamente que a sua ação foi um reflexo de sua revolta em relação à imprensa, devido à maneira como os meios de comunicação tratavam as medidas de combate à pandemia, o que demonstra que a calamidade pública não foi apenas um contexto, mas também um fator motivacional para a prática delituosa. 
Portanto, a agravante deve ser mantida, considerando sua relevância tanto no contexto fático quanto na motivação do crime. 
Quanto às causas de aumento e diminuição de pena, foi reconhecida a qualificadora do artigo 250, § 1º, II, "a", do Código Penal, por se tratar de incêndio em imóvel habitado ou destinado à habitação. Em decorrência, a pena foi majorada em 1/3, totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa. 
[...] 
O regime inicial de cumprimento da pena foi fixado como semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º, "b", e 3º, do Código Penal, diante das circunstâncias desfavoráveis. Adequado e necessário, observando-se a gravidade da situação, o risco e os danos gerados, ficando, com efeito, regime menos gravoso claramente insuficiente para o caso telado nestes autos. 
A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos foi afastada com fundamento no artigo 44, I e III, do Código Penal, tendo em vista a pena aplicada superior a 4 (quatro) anos, o cometimento do crime com grave ameaça à pessoa e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Adequado.
Embora reconhecida certa discricionariedade na dosimetria da pena, especialmente quanto ao aumento da pena-base, é imprescindível que essa decisão seja fundamentada com base em elementos concretos e em eventuais circunstâncias judiciais desfavoráveis previstas no art. 59 do Código Penal. 
A análise das circunstâncias do crime envolve a verificação da intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. 
No presente caso, para a exasperação da pena-base, no tocante às circunstâncias do crime, a Corte de origem utilizou-se de elementos concretos dos fatos, tendo em vista que o modus operandi do delito ultrapassou o previsto no tipo penal, a evidenciar a periculosidade da conduta, destacando, para tanto, que o paciente praticou o delito durante o repouso noturno da vítima, aproveitando-se da vulnerabilidade gerada pela ausência de vigilância e pela dificuldade de defesa do imóvel. 
Efetivamente: "A jurisprudência admite a majoração da pena-base em razão da prática do delito durante o repouso noturno, considerando as circunstâncias do caso concreto." ( REsp n. 2.198.427/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.) 
Em relação à aplicação da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j", do Código Penal, exige-se a demonstração de nexo causal entre o estado de calamidade pública e o crime praticado. No presente caso, a Corte de origem, aparada pela análise da prova dos autos, concluiu que além do fato ter ocorrido durante a pandemia de COVID-19, tal calamidade pública também constituiu a motivação para a prática do crime.
(...)
Cumpre registrar que, no presente caso, a agravante calamidade pública, foi compensada integralmente pela confissão espontânea do paciente, restando prejudicada a aplicação da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal. 
Quanto ao reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "e", do Código Penal, constata-se que o referido pleito não foi debatido no acórdão impetrado, o que impede o conhecimento da questão diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
(...)
Na espécie, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante a presença de circunstância judicial desfavorável, no caso, as circunstâncias do crime, razão pela qual não há falar em constrangimento ilegal na fixação do regime mais gravoso, nos termos do disposto no art. 33, §3º, do CPP, segundo o qual: "A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". 
Nesse contexto, não se constata a alegada contrariedade às Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, estando o acórdão impugnado em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
(...)
Por fim, estabelecida a pena em patamar superior a 04 anos e não excedente a 08 anos de reclusão, o regime semiaberto é foi fixado para o início do cumprimento da pena, sendo inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 
De fato: "A jurisprudência consolidada do STJ admite a fixação de regime inicial mais gravoso, mesmo para penas inferiores a 4 anos, quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis [...] A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis, obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme o art. 44, III, do Código Penal." (AgRg no HC n. 1.003.345/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025.) 
Não há, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a concessão de habeas corpus de ofício. 
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).
Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 20 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente